Tribunal: TJES
Processo: 5013598-97.2024.8.08.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): PEDRO VALLS FEU ROSA
Órgão julgador: PEDRO VALLS FEU ROSA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Habeas Corpus - Cabimento
Data de julgamento: 2024-11-18

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5013598-97.2024.8.08.0000

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

PACIENTE: LEANDRO SOARES e outros

COATOR: JUIZO DE DIREITO DE PLANTAO AUDIENCIA DE CUSTODIA

RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Gabinete do Desembargador Pedro Valls Feu Rosa

PROCESSO Nº
5013598-97.2024.8.08.0000

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

PACIENTE: LEANDRO SOARES, DOUGLAS SOARES DE MATOS

COATOR: JUIZO DE DIREITO DE PLANTAO AUDIENCIA DE CUSTODIA

Advogado do(a) PACIENTE: ROGER COSTA RODRIGUES - ES23827
Advogado do(a) PACIENTE: ROGER COSTA RODRIGUES - ES23827

ACÓRDÃO

HABEAS CORPUS – TRÁFICO DE DROGAS – REQUISITOS PRISÃO PREVENTIVA –INEXISTÊNCIA DE ILEGALIDADE - ORDEM DENEGADA. 1 – Não encontra amparo a ordem pretendida em favor dos pacientes, quando o decreto prisional combatido se mostra devidamente justificado e fundamentado no caso concreto, indicando a materialidade e os indícios de autoria, bem como na reiteração de práticas delitivas. 2 – Ordem denegada.

Vitória/ES, data da assinatura eletrônica

PEDRO VALLS FEU ROSA

DESEMBARGADOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, denegar a ordem, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA

Composição de julgamento: 001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Relator / 015 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Vogal / 019 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Vogal
VOTOS VOGAIS
015 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO (Vogal)
Acompanhar
019 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Gabinete do Desembargador Pedro Valls Feu Rosa

PROCESSO Nº
5013598-97.2024.8.08.0000

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

PACIENTE: LEANDRO SOARES, DOUGLAS SOARES DE MATOS

COATOR: JUIZO DE DIREITO DE PLANTAO AUDIENCIA DE CUSTODIA

Advogado do(a) PACIENTE: ROGER COSTA RODRIGUES - ES23827
Advogado do(a) PACIENTE: ROGER COSTA RODRIGUES - ES23827

VOTO

Trata-se de
habeas corpus
impetrado em benefício de
DOUGLAS SOARES DE MATOS E LEANDRO SOARES,
contra suposto ato tido por ilegal proferido pelo MM. Juiz da 1ª Vara Criminal de Cachoeiro de Itapemirim, nos autos da ação penal nº 0000613-51.2024.8.08.0011, que decretou a prisão preventiva dos pacientes, pela suposta prática do delito de tráfico de drogas.

O impetrante argumenta que não estão presentes os requisitos da prisão preventiva, bem como aduz que o constrangimento ilegal consiste na ausência de fundamentação para a segregação cautelar, pelo que postula a concessão da medida liminar, para garantir aos pacientes a liberdade.

Extrai-se da denúncia o contexto fático da imputação atribuída aos pacientes:

“Revela o inquérito policial junto que no dia 16 de agosto de 2024, por volta das 16h19min, na Rod. Governador Mário Covas, s/n.º - BR 101 KM 411, próximo ao Posto Santa Gema - Shangrilá, nesta cidade, os Denunciados foram flagrados transportando, trazendo consigo e tendo em depósito a droga vulgarmente conhecida como “maconha”, com o fim de comercializá-la, sem autorização ou em desacordo com determinação legal ou regulamentar, conforme Auto de Apreensão de fl. 02 – ID 49040417 e Auto de Constatação Provisório de Natureza e Quantidade de Drogas de fl. 05 – ID 49040417.

Depreende-se do procedimento administrativo em anexo que, no dia dos fatos, policiais militares receberam informações por intermédio do serviço de inteligência do nono batalhão da polícia militar no sentido de que indivíduos estariam promovendo o tráfico de drogas na localidade conhecida como Garrafão, Córrego do Ouro, nas redondezas do município de Itapemirim/ES, bem como na região da Safra, nesta cidade. Conforme o noticiado, os suspeitos DOUGLAS SOARES DE MATOS, vulgo “FEDERAL” e LEANDRO SOARES, ora Denunciados, realizariam a comercialização de drogas para um terceiro sujeito não identificado. Não bastasse, chegou ao conhecimento dos agentes que os suspeitos efetivariam a transação ilícita nas proximidades do Posto Santa Gema - Shangrilá, nesta urbe.

A par de tais informações, os policiais procederam ao local e realizaram campana de ponto estratégico, momento em que observaram a aproximação de uma caminhonete Hilux, de cor branca, placa SCO9J77. Do interior do veículo saiu o Denunciado DOUGLAS, que trazia consigo uma mochila de cor preta. Ato contínuo, DOUGLAS se aproximou do Denunciado LEANDRO, que chegou ao local a bordo de uma motocicleta Honda CG 160 FAN, de cor cinza, placa SQY9C91.

Em prosseguimento, o Denunciado DOUGLAS entregou a mochila que trazia consigo ao Denunciado LEANDRO, que por sua vez a abriu e verificou o seu interior. Na sequência, LEANDRO escondeu a mochila em uma área de vegetação próxima aos Denunciados.

Dada a situação, os agentes se aproximaram com o intuito de realizarem a abordagem. Ocorre que DOUGLAS, ao perceber a aproximação da guarnição, retirou o aparelho celular que trazia próximo a cintura e o arremessou em um brejo, não sendo possível recuperar o telefone. Implementada busca pessoal, nada de ilícito foi apreendido com os flagranteados. Contudo, ao verificarem o interior da mochila anteriormente repassada por DOUGLAS a LEANDRO e escondida por este em área de vegetação próxima ao local em que estavam, os policiais apreenderam 05 (cinco) tabletes inteiros e outras 02 (duas) frações da droga similar a “maconha”, pesando aproximadamente 5 KG.”

Analisando detidamente os argumentos apresentados pelo impetrante, agora em sede de cognição exauriente, entendo que a decisão proferida pela autoridade coatora apresentou fundamentação idônea, pautada na presença dos requisitos necessários para o decreto prisional.

O Magistrado
a quo
fundamentou a necessidade de segregação cautelar nos seguintes termos:

Trata-se de Auto de prisão em flagrante, lavrado em desfavor de DOUGLAS SOARES DE MATOS E LEANDRO SOARES, por suposta infração aos delitos previstos no artigo 33, da Lei nº 11.343/06. Ao analisar os autos, com base no art. 310, do CPP, primeiramente constato que não existem vícios formais ou materiais que venham a macular o APDF, razão pela qual homologo o presente, vez que considero a prisão em flagrante perfeita e sem vícios. Passo, então, a analisar se a hipótese comporta a conversão da prisão em flagrante delito em prisão preventiva, considerando a análise de seus pressupostos e requisitos, pois à luz do que garante a Constituição da República, no art. 5º, inciso LXVI, ninguém será levado à prisão ou nela mantido, quando a lei admitir a liberdade provisória, com ou sem fiança. Portanto, é indubitável que a prisão anterior à sentença condenatória é medida de exceção, somente devendo ser mantida ou decretada quando evidente a sua necessidade ou imprescindibilidade, eis que a regra é a de que o réu tem o direito de se defender em liberdade. Considerando essa orientação, cabe analisar a presença dos pressupostos objetivos e subjetivos para a decretação da prisão preventiva, previstos nos arts. 313 e 312, ambos do CPP. Firmada essa premissa, resta analisar se os requisitos e fundamentos para a decretação da prisão preventiva, previstos no art. 312, do CPP estão presentes. Neste contexto, evidencia-se a possibilidade, em tese, da conversão da prisão em flagrante em prisão preventiva, considerando o atendimento ao inciso I e II do art. 313, do CPP, já que a pena dos delitos tipificados em desfavor dos autuados ultrapassa o limite de 04 anos de prisão, bem como pelo motivo dos custodiados ostentarem condenações criminais transitadas em julgado. Firmada essa premissa, resta analisar se os requisitos e fundamentos para a decretação da prisão preventiva, previstos no art. 312, do CPP estão presentes. Realizadas pesquisas nos sistemas SIEP, EJUD, SEUU e INFOPEN constatou-se que o autuado DOUGLAS possui registro criminal em seu desfavor por homicídio qualificado (0015668-29.2004.8.08.0048) e condenação transitada em julgado por porte de arma (048080191801 -número antigo) e tráfico de drogas e porte de arma (069.10.803218-1 -número antigo) e o autuado LEANDRO também possui condenação transitada em julgado pelo crime de tráfico e associação para o tráfico de drogas (0004477-43.2010.8.08.0026). No caso concreto, a prisão dos autuados se faz necessária devido à gravidade do crime, eis que consta do auto de prisão em flagrante que os militares receberam informações do serviço de inteligência que os autuados estariam envolvidos com a mercancia ilícita de drogas na região de Garrafão e Safra e que, no dia dos fatos, realizariam a transação dos entorpecentes com um terceiro indivíduo. Munidos destas informações a guarnição militar realizou campana próximo ao endereço indicado nas denúncias e visualizaram um automóvel estacionando, do qual desembarcou o custodiado Douglas segurando uma mochila e entregando-a para o autuado Leandro, que estava em uma motocicleta, ato contínuo, Leandro escondeu a mochila em uma vegetação próxima, diante das atitudes suspeitas dos custodiados os militares se aproximaram e os abordaram. Em busca pessoal nada de ilícito foi encontrado com os autuados, contudo, em vistoria pela mochila escondida na vegetação os policias apreenderam 05 (cinco) tabletes inteiros e 02 (duas) frações de tablete da substância análoga à maconha, totalizando aproximadamente 5 quilos. Insta trazer à baila que a quantidade de entorpecentes e munições apreendidas foge a normalidade, sugerindo o envolvimento dos custodiados com a mercancia ilícita de drogas. Saliento que o tráfico de drogas representa um grave problema jurídico e social, uma vez que está intrinsecamente ligado a diversas outras infrações. A prática deste suposto ilícito compromete a ordem pública e a segurança, fomentando a criminalidade e a violência. Ademais, vislumbro, conforme certidão de antecedentes anexadas aos autos que os custodiados possuem condenações transitadas em julgado pelo mesmo fato em tela, portanto, nesse contexto a segregação cautelar dos autuados é de rigor, até que os fatos venham a ser melhor esclarecidos pelo juiz natural. Ante o exposto, CONVERTO a prisão em flagrante delito dos autuados DOUGLAS SOARES DE MATOS E LEANDRO SOARES para garantir a ordem pública. EXPEÇA-SE MANDADO DE PRISÃO PREVENTIVA com validade até 15/08/2044, considerando o prazo prescricional. Após os procedimentos de praxe, remetam-se ao Juízo competente para regular distribuição.”

A garantia da ordem pública tem por escopo acautelar o seio social, impedindo que indivíduos, acentuadamente propensos à determinadas práticas delituosas, venham a dar continuidade às suas atividades, ou mesmo porque, em liberdade, encontrariam os mesmos estímulos relacionados com a infração cometida. É o que se vislumbra no presente caso.

Salienta-se que a prisão preventiva dos pacientes se encontra lastreada na garantia da ordem pública, revelada pela gravidade concreta do crime cometido pelos réus, haja vista a grande quantidade de droga apreendida, bem como pela reiteração delitiva, já que os pacientes possuem condenação por tráfico de drogas e outros delitos.

Assim, não merece prosperar a alegação de constrangimento ilegal por ausência de requisitos e de fundamentação do decreto prisional.

Ante o exposto, na esteira do parecer da Procuradoria Geral de Justiça,
denego a ordem
pretendida.

É como voto.

Vitória/ES, data da assinatura eletrônica

PEDRO VALLS FEU ROSA

DESEMBARGADOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

DESEMBARGADORA RACHEL DURÃO CORREIA LIMA:

Acompanho o voto proferido pelo eminente Relator, no sentido de
DENEGAR A ORDEM
pleiteada.